Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710137-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMAN VALERIO DE CASTRO, ALAN OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: MARIA SOCORRO DE ARAUJO, ESPOLIO JOSE CLEVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOCORRO DE ARAUJO DESPACHO Intimem-se os agravantes Delman Valério de Castro e Alan Oliveira Castro a fim de que se manifestem sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator